Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-61.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-61.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO COSME SALES

Advogado(s)
:
JOSE MARIO COSTA SANTOS, DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, SERGIO RICARDO RODRIGUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição integral de valores e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada em face de administradora de consórcio.

2. O apelante sustenta que foi induzido a erro por prepostos da requerida, mediante promessa de contemplação imediata de carta de crédito, após o pagamento da quantia de R$ 18.786,00, postulando a anulação do negócio jurídico e a reparação dos prejuízos alegadamente sofridos.

3. A sentença recorrida concluiu pela inexistência de vício de consentimento, diante da regularidade das informações prestadas ao consumidor e da ausência de prova da alegada promessa de contemplação antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se houve vício de consentimento decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; e definir se estão presentes os pressupostos para restituição integral dos valores pagos e condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram que o consumidor aderiu expressamente a grupo de consórcio com crédito no valor de R$ 180.000,00 e prazo de duração de 150 meses, constando advertência expressa de que a administradora “não comercializa cotas contempladas”.

6. O item 17 da proposta de adesão consignou, de forma clara, que as únicas modalidades de contemplação seriam por sorteio ou lance, bem como que o consumidor não recebeu promessa de contemplação antecipada.

7. A gravação de pós-venda confirma que o apelante tinha ciência da natureza jurídica do contrato, do valor do crédito contratado, do reajuste anual e da inexistência de garantia de contemplação imediata, tendo negado expressamente o recebimento de promessa de prazo certo para contemplação.

8. A ausência de impugnação específica à autenticidade dos documentos contratuais e da gravação telefônica enfraquece a alegação de erro substancial ou dolo. A irresignação posterior com as condições pactuadas não constitui fundamento suficiente para anulação do negócio jurídico regularmente celebrado.

9. O procedimento de pós-venda adotado pela administradora evidencia observância aos deveres de informação e transparência previstos no CDC, afastando a configuração de publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço.

10. Inexistente ato ilícito ou vício de consentimento, não há dever de indenizar por danos morais, tampouco fundamento para restituição imediata e integral das parcelas pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusulas claras e ostensivas no contrato de consórcio, aliada à confirmação do consumidor em procedimento de pós-venda, afasta a alegação de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata. 2. A ausência de comprovação de publicidade enganosa ou de ato ilícito da administradora impede a anulação do contrato e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 31 e 54, § 4º; CC, arts. 138, 145, 186 e 422; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8084221-87.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, publ. 03.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001671-17.2024.8.05.0146, Rel. Des. Rilton Goes Ribeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 03.03.2026; STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 09.12.2009; Súmula 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000684-61.2022.8.05.0239
, em que figuram como apelante
SILVIO COSME SALES
e como apelada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator